Tribunal: TJMT
Processo: 1021031-96.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021031-96.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA SCAFFI TEIXEIRA - CPF: 005.618.721-12 (APELANTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GOMES COELHO - CPF: 708.287.331-04 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO E SUPERENDIVIDAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL E PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível voltado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e repetição de indébito. A lide versa sobre a legalidade de encargos financeiros em cartão de crédito, onde se registrou Custo Efetivo Total (CET) superior a 800% ao ano e sucessivos parcelamentos automáticos de faturas que culminaram na progressão geométrica da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o julgamento antecipado do feito, sem a prévia exibição do histórico detalhado de evolução do débito e sem a realização de perícia contábil, cerceou o direito de defesa da consumidora, impedindo a verificação de abusividade das taxas e a aderência às normas do Banco Central.

III. Razões de decidir

3. A transparência informativa é direito fundamental do consumidor, tornando indispensável a apresentação de demonstrativo que esclareça a formação do débito, os critérios de amortização e a base de cálculo dos encargos incidentes desde a origem da relação jurídica.

4. O registro de taxas de juros substancialmente superiores à média de mercado e a existência de emaranhado de renegociações automáticas impõem a dilação probatória, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos não é absoluta e não supre a necessidade de enfrentamento analítico das particularidades técnicas do caso, especialmente diante da nova disciplina legal sobre o limite de encargos no crédito rotativo introduzida pela Lei no 14.690/2023.

6. Configura vício de atividade o julgamento antecipado que ignora a complexidade contábil da dívida e a utilidade da prova técnica para a aferição da verdade real.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
"
1. É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide em ação revisional bancária quando a complexidade da evolução do débito e a alegação de abusividade de encargos exigirem a exibição de documentos e a produção de prova pericial contábil. 2. O dever de transparência material impõe à instituição financeira a apresentação do histórico detalhado de evolução da dívida para viabilizar o controle jurisdicional sobre o equilíbrio contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 489, § 1o; CDC, arts. 6o, III e VIII, 51, IV; Lei no 14.690/2023; Resolução BACEN no 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 247); STJ, Súmula no 530; STJ, AgInt no REsp no 1.601.462/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
LUZIA SCAFFI TEIXEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato C/C Repetição de Indébito
movida em face de
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na origem, a autora alegou a incidência de encargos financeiros abusivos em seu cartão de crédito, destacando juros rotativos de 16,90% ao mês e Custo Efetivo Total anual superior a 800%, o que teria provocado o dobramento de sua dívida em curto lapso temporal.

Em suas razões recursais (Id. 361716364), a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil e a exibição de documentos indispensáveis, notadamente o histórico detalhado da evolução da dívida.

No mérito, defende a onerosidade excessiva e a violação aos princípios da boa-fé e da transparência consumerista, pugnando pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma integral para limitar os juros à taxa média de mercado.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões (Id. 361716366), defendendo a manutenção do julgado sob o pilar do princípio pacta sunt servanda. Afirma que as taxas foram informadas e aceitas livremente, inexistindo ilegalidade na capitalização de juros ou na cobrança de tarifas, visto que a instituição detém liberdade para pactuar seus encargos dentro do Sistema Financeiro Nacional.

A parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita, consoante certidão lançada no ID. 362753856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
LUZIA SCAFFI TEIXEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Repetição de Indébito movida em face de
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na origem, a autora alegou a incidência de encargos financeiros abusivos em seu cartão de crédito, destacando juros rotativos de 16,90% ao mês e Custo Efetivo Total anual superior a 800%, o que teria provocado o dobramento de sua dívida em curto lapso temporal.

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante, motivo pelo qual dele
conheço
.

A controvérsia recursal reside na legalidade do julgamento antecipado do feito, que culminou na improcedência dos pedidos de revisão contratual sem a prévia exibição do histórico de evolução da dívida e sem a realização de perícia contábil para aferir a alegada abusividade das taxas de juros e do Custo Efetivo Total aplicado.

A análise técnica dos documentos que instruem o processo revela que a relação jurídica entre as partes não se limitou a uma simples inadimplência, mas sim a um complexo emaranhado de renegociações automáticas e financiamentos sucessivos. Vejamos a complexidade dos dados apresentados pela parte autora, que foram impugnados pelo banco
de forma genérica
e
sem apresentação de qualquer documento
:

Disputas relativas às ações revisionais, consignatórias e execuções têm sido constantes na esfera do Poder Judiciário, além daquelas que envolvem execução extrajudicial e o enfrentamento da constitucionalidade e respectiva legalidade. A taxa média divulgada pelo BACEN é o parâmetro pacificamente adotada pelo Superior Tribunal de justiça para aferir a abusividade dos juros remuneratórios pactuados ou para o caso de ausência de pactuação.

Assim o teor da Súmula 530:

Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

No caso, trata-se de revisão de crédito rotativo em contrato de cartão de crésito (Id. 361715389). O exame simples das faturas demonstra que o saldo devedor da consumidora foi alimentado por uma multiplicidade de parcelamentos simultâneos, cujas origens remontam a compras e faturas de períodos distintos, como os anos de 2022 e 2023, criando um ciclo de endividamento onde os pagamentos parciais eram quase integralmente absorvidos por encargos de mora e juros rotativos.

Em face disso, para o reconhecimento da natureza abusiva desses juros, deve ser comprovada a ocorrência de significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

Verifica-se que a estrutura contábil da dívida apresenta uma progressão aritmética severa, na qual o Custo Efetivo Total atingiu o patamar astronômico de 868,48% ao ano em determinadas competências, resultando em uma situação de superendividamento em que a dívida praticamente dobrou em menos de seis meses.

Este cenário evidencia que a utilização do cartão pela recorrente não ocorreu mediante a aquisição de novos bens ou serviços, mas sim pela manutenção de um passivo financeiro gerado por taxas que desafiam a média de mercado e pela incidência de juros sobre juros dentro de um sistema de parcelamento de faturas cujos critérios de amortização permanecem obscuros nos autos.

Ao analisar o provimento jurisdicional ora combatido, observa-se que o magistrado de primeiro grau trilhou o caminho do julgamento antecipado da lide sob o fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito. Todavia, ao assim proceder, a sentença quedou-se genérica, limitando-se a invocar princípios abstratos como a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos, sem enfrentar as particularidades técnicas e as graves omissões informativas denunciadas pela consumidora.

Colaciono os fundamentos da sentença:

“(...) Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, quando a discussão instaurada na ação revisional diz respeito à legalidade de encargos previstos no contrato bancário, não se revela indispensável a prova técnico-contábil na pendência de pronunciamento definitivo sobre a manutenção, ou não, das obrigações pactuadas.

(...)

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, na forma proposta, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela parte autora, mormente à incidência de encargos financeiros, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-la.

Em sua peça de ingresso, a autora assevera que os juros cobrados pela instituição financeira – juros rotativos – são altíssimos, portanto, abusivos.

Por sua vez, a empresa ré, ao ofertar sua peça de bloqueio aduz que a autora tinha ciência dos encargos, assim, há legalidade na cobrança.

Ora, os juros rotativos são aqueles cobrados quando um usuário de cartão de crédito não faz o pagamento total da fatura do seu cartão até a data do vencimento.

O exemplo mais conhecido é quando o consumidor paga apenas o valor mínimo da fatura.

No caso posto à liça, não se verifica irregularidade no parcelamento do débito realizado pela instituição financeira, uma vez que a requerida cuidou em informar à autora os valores totais constantes em cada fatura vencida, bem como outras possibilidades de pagamento da fatura, envolvendo o valor para pagamento mínimo com o restante distribuído em prestações mensais, conforme encargos também expressos nas faturas.

Com efeito, depreende-se dos autos que a autora foi devidamente informada acerca da possibilidade de parcelamento automático da fatura em caso de pagamento do valor mínimo, ou inferior ao total da fatura anterior, inclusive das condições de juros incidentes e da possibilidade de antecipar o valor total parcelado a qualquer momento, obtendo o desconto proporcional dos juros, conforme se depreende de anexo nas faturas elegíveis.

Outrossim, verifica-se que em todas as faturas há menção expressa das taxas de juros rotativos e remuneratórios incidentes, não podendo a consumidora alegar desconhecimento.

Nesse contexto, não se vislumbra afronta ao princípio da transparência na adesão ao contrato, ou mesmo ao refinanciamento automático do saldo devedor do cartão, que poderia ser realizado tanto através do uso do crédito rotativo, quanto do crédito parcelado conforme esclarecidas as condições nas próprias faturas enviadas à autora.

Eis a jurisprudência:

(...)

Com efeito, devidamente comprovado que a instituição financeira forneceu informações claras e adequadas acerca das taxas de juros incidentes nos pagamentos a menor e em atraso, a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade de aplicação de juros, repetição de indébito

Diga-se, a parte autora tinha conhecimento dos encargos, dizer agora que a taxa é abusiva é prático, porém, seu descaso para os fatos quando da contratação não o socorre.

Não se descura que o contrato -obrigação negocial - é, reconhecidamente, uma das mais abundantes fontes das obrigações, o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa fica adstrita a satisfazer uma prestação em proveito de outra, gerando, no caso, a obrigação e a responsabilidade.

Desde os primórdios - e, aqui, para evitar um regressum ad infinitum - é notável a enorme relevância do pacta sunt servanda , tornando previsíveis e calculáveis as operações econômicas.

Deveras, ao expressar que as obrigações devem ser cumpridas, estabelece-se que tais ajustes, emanados da vontade das partes, possui uma força cogente.

O pacta sunt servanda se amoldou, outrossim, aos ideais liberais. Operando a clivagem entre o público e o particular e refreando os poderes estatais, essa força cogente, em um mesmo passo, se consubstanciava em uma liberdade negativa e, positivamente, legava ao mercado e aos indivíduos a conformação de seus interesses.

Certo é que esse primado, sob a ótica de uma "justiça contratual" de caráter material abrandou alguns rigorismos típicos da era liberal. Contudo, esse abrandamento do pacta sunt servanda não pode servir de base à geração de insegurança jurídica.

Isso porque o spread (aumento de taxa) desses contratos se dá justamente em razão do maior risco na realização desse mútuo.

Risco, aliás, que, com a devida vênia, o Estado não deve contribuir para seu aumento.

E, se, por um lado, reconhece-se a necessidade de evitar o excesso das instituições financeiras, de outro lado a parte que contrata tem total ciência do montante das taxas adotadas por essas empresas.

Ademais, o uso de uma taxa média, com o devido respeito aos entendimentos em contrário, não é um parâmetro fixo e firme a ensejar uma revisão.

Isso porque a "média de mercado" exarada pelo próprio BACEN é baseada em uma amostragem.

Não bastasse, há uma questão lógica: uma média pressupõe que alguns componentes do rol estarão acima e outros abaixo dela.

No mais, é de se crer que a fixação de uma taxa pelo juízo acaba por ferir princípios fundamentais atinentes à ordem econômica como o da livre iniciativa, como previsto na Constituição Federal.

De mais a mais, não se entrevê no caso vício do consentimento ou violação a deveres de informar previstos no CDC que pudesse lhe macular, nem abusividade manifesta, não há como acolher o pedido formulado pela requerente. Por conseguinte, não há fundamento para devolução dos valores pagos, sendo de rigor a improcedência da ação.

Ao derradeiro, como argumento para decidir, quero deixar consignado que um número elevado e desproporcional de ações tem aportado às unidades judiciárias, onde a parte busca a revisão do contrato firmado com instituição bancária, aduzindo abusividade dos encargos financeiros.

Na hora de contratar, o devedor toma ciência dos termos do contrato, e celebra o pacto, anuindo com as cláusulas ali expressas.

Pega o dinheiro e, até aí, o contrato é ótimo, não tendo nada de ilegal e abusivo.

Entretanto, quando chega o momento do pagamento, da cobrança do credor, o contrato passa a ser leonino e com cláusulas abusivas, nulas e ilegais.

Deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda.

Sobre a força do contrato, na visão de Orlando Gomes temos:

'O contrato obriga os contratantes, sejam quais forem as circunstâncias em que tenha de ser cumprido. Estipulado validamente seu conteúdo, vale dizer definidos os direitos e obrigações de cada parte, as respectivas cláusulas têm, para os contratantes, força obrigatória, diz-se que é intangível, para significar-se a irretratabilidade do acordo de vontades.
'

O contrato foi celebrado sem erro, dolo, ou coação, sendo o devedor maior e capaz, e com todas suas cláusulas contratuais previamente pactuadas pelas partes, com anuência dessas.

Necessário que seja cumprido conforme pactuado.

Digo mais, se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica.

Eis a jurisprudência:

(...)

É o caso dos autos, em sendo assim, a pretensão deve ser julgada improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição' proposta por
LUZIA SCAFFI TEIXEIRA
, com qualificação nos autos em desfavor de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão primeira.

Consta-se que, não houve o devido confronto entre as taxas praticadas pela instituição financeira e as balizas fixadas pelo Banco Central para operações da mesma natureza, tampouco se analisou o impacto dos múltiplos parcelamentos automáticos na formação do saldo devedor final
à luz da Resolução 4.549/2017 do Banco Central.

A resolução 4.549/2017 estabelece diretrizes para o popularmente denominado parcelamento automático de dívidas, também conhecido como parcelamento compulsório, trazendo requisitos claros, com objetivo de proteger o consumidor e combater o superendividamento.

Vejamos:

Dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 26 de janeiro de 2017, com base no art. 4o, incisos VI e VIII, da referida Lei, e tendo em vista o disposto no art. 7o da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013,

R E S O L V E U:

Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

§ 1o A previsão da linha de crédito de que trata o caput pode constar no próprio contrato de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos.

§ 2o É vedado o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos na modalidade de crédito rotativo de valores já parcelados na forma descrita no caput.

Art. 2o-A Para os fins do disposto no art. 28 da Lei no 14.690, de 3 de outubro de 2023, consideram-se: (Incluído pela Resolução CMN no 5.112, de 21/12/2023.)

I - operação de crédito para financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos: as operações de crédito rotativo e de parcelamento de fatura vinculadas à respectiva conta de pagamento pós-paga, inclusive em decorrência do disposto no art. 2o; (Incluído pela Resolução CMN no 5.112, de 21/12/2023.)

II - juros: os juros remuneratórios cobrados na concessão das operações de crédito referidas no inciso I; (Incluído pela Resolução CMN no 5.112, de 21/12/2023.)

III - encargos financeiros: os encargos de multa e juros de mora cobrados em decorrência de atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações relativas a operações de crédito referidas no inciso I, assim como quaisquer tarifas e comissões incidentes à operação de crédito; e (Incluído pela Resolução CMN no 5.112, de 21/12/2023.)

IV - valor original da dívida: o saldo das operações de crédito rotativo ou de parcelamento de fatura concedidas para o financiamento do saldo devedor da fatura, vinculadas à respectiva conta de pagamento pós-paga, devendo ser apurado toda vez que for concedida nova operação de crédito para financiamento do saldo devedor da fatura. (Incluído pela Resolução CMN no 5.112, de 21/12/2023.)

Parágrafo único. Quando o saldo remanescente do crédito rotativo for financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado vinculada à respectiva conta de pagamento pós-paga, inclusive em decorrência do disposto no art. 2o: (Incluído pela Resolução CMN no 5.112, de 21/12/2023.)

I - será considerado valor original da dívida o montante inicial da operação de crédito rotativo que foi migrada para a operação de parcelamento de fatura vinculado à respectiva conta de pagamento pós-paga; e (Incluído pela Resolução CMN no 5.112, de 21/12/2023.)

II - o valor total cobrado a título de juros e encargos financeiros aplicáveis à operação de crédito será apurado a partir da data de início da operação de crédito rotativo que foi migrada para o parcelamento de fatura vinculado à respectiva conta de pagamento pós-paga. (Incluído pela Resolução CMN no 5.112, de 21/12/2023.)

Art. 2o-B O valor original da dívida, bem como o valor total cobrado a título de juros e encargos financeiros aplicáveis a cada operação de crédito para financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e demais instrumentos de pagamento pós-pagos de que trata o art. 2o-A, referentes a cada operação de crédito concedida, deverão ser detalhados nos respectivos demonstrativos e faturas da conta de pagamento pós-paga, conforme a regulamentação vigente. (Incluído pela Resolução CMN no 5.112, de 21/12/2023.)

Art. 2o-C É assegurada, a qualquer momento, a renegociação das operações de crédito de que trata o art. 2o-A, desde que o valor total cobrado a título de juros e encargos financeiros aplicáveis a cada renegociação não exceda o valor original da dívida da operação inicial que foi renegociada, descontando-se os juros e encargos que já foram pagos. (Incluído pela Resolução CMN no 5.112, de 21/12/2023.)

Art. 2o-D O disposto nos arts. 2o-A, 2o-B e 2o-C se aplica somente às operações realizadas após o prazo de 90 (noventa) dias de que trata o § 1o do art. 28 da Lei no 14.690, de 2023, independentemente da data de assinatura do contrato de cartão de crédito ou de instrumento de pagamento pós-pago. (Incluído pela Resolução CMN no 5.112, de 21/12/2023.)

Art. 3o Os valores objeto de financiamento devem ser considerados nos processos de avaliação de risco de crédito, inclusive quanto à definição dos limites de crédito de cartões de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos.

(...)”

Veja que a resolução regulamenta que, o denominado crédito rotativo somente poderá ser utilizado por um único mês, até o vencimento da fatura subsequente, de modo que, a partir daí, a instituição financeira deverá abrir linha de crédito para pagamento parcelado do valor devido, desde que em condições mais vantajosas. É possível observar, na literalidade da resolução dois requisitos:

Se houver efetivamente inadimplemento que ultrapasse a data de vencimento da fatura subsequentemente da que está em atraso; e

Se as condições são mais vantajosas do que as do rotativo.

Ocorre que muitos bancos e instituições financeiras vêm desvirtuando a finalidade da norma que permite o parcelamento automático, quando sem autorização do consumidor fazem o procedimento com o intuito de impor um longo financiamento, a ser pago em várias parcelas e com elevadas taxas de juros.

Essa operação em conjunto com a antecipação da cobrança desse parcelamento automático, que pela resolução só é aplicável e exigível após o vencimento da fatura subsequente da que está em atraso, precisa ser analisado caso a caso. A interpretação e aplicação da resolução não deve ser de forma isolada, mas levando em consideração todo o ordenamento jurídico, sobretudo o CDC.

Considerando os fatos apresentados e a legislação consumerista,
é imperativo reconhecer que a exibição do histórico detalhado da evolução da dívida é direito básico do consumidor
, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia.
3. Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.
4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1601462 SP 2016/0119701-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

No caso concreto, o extrato da conta e as faturas isoladas não são suficientes para demonstrar a correção dos lançamentos, especialmente quando se observa que o extrato de evolução é a única prova capaz de desvendar como cada pagamento parcial foi apropriado e como as taxas de 16,90% ao mês impactaram o principal. A recusa ou a omissão na entrega de tais documentos, aliada ao indeferimento da prova técnica, inviabiliza o exercício do contraditório pleno e impede a verificação da justiça contratual.

Certo é, que o demonstrativo esclarecerá a formação do débito, com indicação de critérios, índices e taxas utilizadas, desde o seu início, a fim de que o julgador possa revisionar o contrato.

A interpretação sistemática do artigo 370 do Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, zelando pela busca da verdade real em detrimento de formalismos que perpetuam desequilíbrios. Quando a lide envolve cálculos complexos, o julgamento sem a devida instrução técnica configura erro de procedimento. O silogismo jurídico aplicado na origem falhou ao pressupor que a clareza formal dos números na fatura supre o dever de transparência material sobre a legalidade dos encargos neles embutidos.

A sentença ignorou a tese central da autora relativa à Lei no 14.690/2023. As faturas de Janeiro e Fevereiro de 2024 colacionadas aos autos já deveriam estar sob o império da nova regra que limita o montante total de juros e encargos financeiros ao valor original da dívida. O julgamento antecipado impediu a verificação da taxa média de mercado para o período. Taxas de CET superiores a 800% ao ano guardam forte indício de abusividade frente à média do BACEN, que, embora alta, raramente atinge tal patamar sem configurar desvantagem exagerada (Art. 51, §1o, III, CDC).

A autora alegou não conseguir o histórico pelo aplicativo. O magistrado ignorou o pedido de exibição de documentos (Art. 396 CPC), essencial para o cálculo da repetição do indébito. O princípio da transparência (art. 4o, caput e art. 6o, III, CDC) exige que o consumidor compreenda o custo real da operação, não bastando a simples informação numérica se o resultado for a insolvência imediata.

Friso que, sem os documentos e os cálculos, nem mesmo o julgador é capaz de fazer uma análise do caso como posto em juízo.

Em casos semelhantes assim decidiu esta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA QUITADA ANTES DO VENCIMENTO DA POSTERIOR. ILEGALIDADE DO REFINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito c/c ressarcimento de valores com repetição do indébito e indenização por danos morais, em que foram julgados improcedentes os pedidos. O autor alegou a ilegalidade de parcelamento automático de fatura quitada com atraso de 20 dias, mas antes do vencimento da fatura subsequente, e pleiteou declaração de inexistência da dívida, indenização por danos morais, devolução em dobro dos valores pagos e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito quitada com atraso, mas antes do vencimento da fatura seguinte; (ii) estabelecer se há falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e a repetição em dobro do indébito. III. Razões de decidir 1 . O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva em caso de falha na prestação do serviço. 2. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central admite o parcelamento automático apenas se o saldo da fatura não for integralmente quitado até o vencimento da fatura subsequente, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Comprovado nos autos que o autor efetuou o pagamento integral da fatura em data anterior ao vencimento da seguinte, a instituição financeira agiu em desconformidade com a normativa ao aplicar o parcelamento automático. 4. A conduta da apelada configurou falha na prestação do serviço, gerando cobrança indevida e inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. 5. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (dano in re ipsa), sendo devida a reparação no valor de R$ 5.000,00. 6. A restituição em dobro do valor pago pelo parcelamento indevido é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável pela instituição financeira.7. A inscrição indevida em cadastros restritivos deve ser cancelada, sob pena de multa diária, conforme previsão judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. É indevido o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito quitada integralmente antes do vencimento da fatura subsequente, ainda que com atraso.2. A cobrança indevida de dívida inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A negativação indevida em razão de parcelamento automático indevido gera dano moral presumido, passível de indenização. 4. A repetição do indébito em dobro é cabível quando não comprovado engano justificável pela instituição financeira
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III e VI, 14, § 3o, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, caput e § 2o; Resolução BACEN no 4.549/2017, arts. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-RJ, APL 0000173-15.2019.8.19 .0079, Rel. Des. Maria Luiza de Freitas Carvalho, j. 30 .03.2023; TJMG, Ap. Cív. 1 .0000.22.125987-2/001, Rel. Des . Octávio de Almeida Neves, j. 07.10.2022; TJMT, AC 1000991-27 .2021.8.11.0038, Rel . Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03 .2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10094927020248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025) (Destaquei).

De igual modo é o entendimento de outros Tribunais:

“(...) Tese de julgamento:
É válida a contratação de financiamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, desde que respeitadas as disposições da Resolução 4.549/2017 do Banco Central e que as condições do financiamento sejam mais vantajosas para o consumidor em relação ao crédito rotativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, III, 1.013, § 1o, e 4487, I; Resolução no 4.549/2017 do Banco Central; CDC, art. 447. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível 0000616-32.2020.8.16.0105, Rel. Desembargador Fábio André Santos Muniz, 13a Câmara Cível, j. 24.04.2023; TJPR, Apelação Cível 0011826-32.2021.8.16.00045, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, 13a Câmara Cível, j. 10.02.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2018. (TJ-PR 00087303720248160131 Pato Branco, Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 05/09/2025, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2025). (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de decisões que não enfrentam adequadamente os argumentos das partes. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para efeito de cobertura, o que importa é que a doença incapacitante tenha ocorrido durante a vigência da apólice, sendo irrelevante que a comunicação à seguradora venha a acontecer após o término do prazo contratual" (Decl. no AREsp 508.041/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe de 25/08/2014, g.n.). 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel . Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1684098 SC 2020/0069849-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS.JULGAMENTO CITRA PETITA.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória fundada em contrato de BB Renovação Consignação, julgou antecipadamente a lide, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 306.468,09, sob alegação de inadimplemento e vencimento antecipado da dívida, não obstante a parte ré sustentar regularidade dos pagamentos, contradição documental e requerer prova pericial contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que rejeita genericamente embargos monitórios, sem enfrentar os argumentos específicos deduzidos, configura julgamento citra petita; (ii) estabelecer se é cabível a anulação da sentença com retorno dos autos à origem, diante da necessidade de instrução probatória e da inaplicabilidade da teoria da causa madura. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos monitórios constituem meio de defesa amplo, podendo veicular qualquer matéria defensiva admissível no procedimento comum, nos termos do art. 702, § 1o, do CPC.
A apresentação de argumentos específicos e fundamentados pela embargante impõe ao julgador o dever de enfrentamento individualizado das teses suscitadas. A rejeição genérica dos embargos, sem análise concreta das alegações relevantes, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais.
A ausência de manifestação sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia caracteriza julgamento citra petita. A complexidade das questões fáticas e a necessidade de produção de prova impedem o julgamento imediato da causa em grau recursal. A inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC) impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e novo julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: É citra petita a sentença que deixa de analisar algum dos pedidos, e nesse caso o processo deve retornar à origem para a devida apreciação. Dispositivos relevantes citados: art. 98 do CPC, art. 99 do CPC, art. 10 do CPC, art. 702, § 1o, do CPC e art. 1 .013, § 3 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023.TJMT 1017244-47 .2022.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269914120228110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - ARTIGO 700 DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE. - Configura o vício de julgamento citra petita a sentença não fundamentada quanto a pontos arguidos pelas partes, principalmente em relação à aptidão dos documentos que instruem petição inicial para embasar procedimento monitório - Não se aplica a Teoria da Causa Madura nas hipóteses em que há prestação jurisdicional falha, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. (TJ-MG - Apelação Cível: 02888859120148130223, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2024)

Quanto à possibilidade de aplicação da teoria da causa madura prevista no artigo 1.013, parágrafo 3o, do CPC, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento imediato por este Tribunal. Cumpre ressaltar que a análise originária das teses defensivas por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, pois o efeito devolutivo do recurso encontra limites na necessidade de prévio debate na origem com extensão da instrução processual. Julgar o mérito diretamente em segundo grau cercearia o direito das partes de verem suas causas analisadas em duas instâncias e limitaria suas possibilidades recursais, além de suprimir a fase de instrução necessária após a análise das teses.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe para que o direito à prova seja preservado. A complexidade dos parcelamentos identificados nas faturas, que misturam dívidas de diferentes anos com encargos rotativos variados, exige que a instituição financeira apresente a planilha discriminada que deu origem ao montante executado.

Apenas com a devida dilação probatória será possível aplicar a técnica do
distinguishing
em relação aos precedentes que autorizam a livre pactuação de juros, verificando se, no caso específico da apelante, houve desvantagem exagerada ou violação ao limite legal de encargos para o crédito rotativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e lhe
DOU PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, por conseguinte,
ANULAR A SENTENÇA
recorrida.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase instrutória, com a expressa determinação para que a instituição financeira ré exiba o histórico detalhado de evolução da dívida desde a sua origem, discriminando todos os pagamentos, encargos e a base de cálculo de cada parcelamento, devendo o magistrado realizar a produção de prova pericial contábil, para o escorreito deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026